Tribunal: TJES
Processo: 5012753-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012753-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: RUBENS DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
CÍVEL
–
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência pátria tem admitido o manejo da remédio constitucional em questão para questionar a adoção de medidas coercitivas atípicas.

2.
A jurisprudência pátria também tem compreendido que a medida executiva atípica de suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir do cidadão que poderá se locomover de outro modo.

3.
A utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas, o que se verifica no caso concreto, porquanto, como dito, as medidas ordinárias se mostraram infrutíferas.

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado por
CLEVERSON ALMEIDA DIAS

em favor de
RUBENS DO NASCIMENTO JÚNIOR

face ao ato praticado pela autoridade apontada coatora, a MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçui, que deferiu o pedido de suspensão da CNH do ora paciente, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Alega a parte impetrante, em suma, que a decisão em questão viola o direito de ir e vir do paciente, sendo inconstitucional a ordem emanada da autoridade coatora.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora impetrado o presente remédio constitucional objetivando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 9876381.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS
CÍVEL
Nº
5012753-65.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: CLEVERSON ALMEIDA DIAS

PACIENTE:
RUBENS DO NASCIMENTO JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZA DE DIREITO
DA
1
ª VARA D
A INFÂNCIA E JUVENTUDE
DE
VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado por
CLEVERSON ALMEIDA DIAS

em favor de
RUBENS DO NASCIMENTO JÚNIOR

face ao ato praticado pela autoridade apontada coatora, a MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçui, que deferiu o pedido de suspensão da CNH do ora paciente, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Alega a parte impetrante, em suma, que a decisão em questão viola o direito de ir e vir do paciente, sendo inconstitucional a ordem emanada da autoridade coatora.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora impetrado o presente remédio constitucional objetivando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 9876381.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

De início, cumpre registrar que a jurisprudência pátria tem admitido o manejo da remédio constitucional em questão para questionar a adoção de medidas coercitivas atípicas. Veja-se:

HABEAS CORPUS CÍVEL. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DO SÓCIO EXECUTADO. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ação direta de constitucionalidade (adi 5941), reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC, estabelecendo a possibilidade de o julgador adotar medidas atípicas de execução, especialmente quanto à possibilidade de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir e apreensão de passaporte do executado, de forma a buscar uma maior efetividade à execução trabalhista, desde que não se sobreponha a direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;. (TRT 8ª R.; HCCiv 0002311-14.2023.5.08.0000; Seção Especializada II; Rel. Des. Francisco Sérgio Silva Rocha; DEJTPA 15/07/2024)

Entretanto, acerca do tema em análise, penso, pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

Observo que o paciente fora condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em favor da pessoa de Marcelo Gonçalves Almeida, em razão de acidente automobilístico.

Ademais, as medidas típicas para satisfação do crédito não se mostraram frutíferas.

Destarte, vale ressaltar que a referida medida possui respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem compreendido que a medida executiva atípica de suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir do cidadão que poderá se locomover de outro modo. Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

(...) 11.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular
, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.
(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). grifei.

Como se sabe, a norma que gravita em torno da decisão hostilizada (CPC, art. 139, IV) formalizou, de forma louvável, o propósito evidente do legislador pátrio de conferir verdadeira efetividade ao processo.

Nesse diapasão, um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e
a realização dos direitos
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz, já que as normas de direito material se transformariam em mera utopia, pois não seriam realizadas no mundo fático.

Nessa linha, a adoção das medidas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação, homenageando o princípio da efetividade no bojo da execução.

Não obstante tal circunstância, é de se dizer que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas, o que se verifica no caso concreto, porquanto, como dito, as medidas ordinárias se mostraram infrutíferas.

Cito, a corroborar a manutenção da decisão impugnada, os seguintes precedentes:

3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.
4.
No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas durante o curso do módulo executivo que desenvolve-se por cinco anos infrutíferas. Ademais, o pagamento das custas recursais e a contratação de advogado particular indicam, ao menos teoricamente, que o executado possui meios para a satisfação da dívida, embora esteja ocultando o seu patrimônio, de modo a comprovar a adequação e proporcionalidade da medida de coercitiva suspensão de CNH
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000113, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO CNH. ART. 139 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; Proc 07051.22-20.2019.8.07.0000; Ac. 118.3476; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 03/07/2019; DJDFTE 10/07/2019)

Firme em tais considerações,
DENEGO
A ORDEM PLEITEADA
, julgando extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)